Tribunal: TJDFT
Processo: 0723555-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS DA INTERNAÇÃO NA UTI. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para: "DETERMINAR ao Distrito Federal que, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH da Secretaria de Saúde, interne a parte autora em leito de UTI compatível com as suas atuais necessidades.". Porém, julgou improcedente o pedido de custeio do leito particular até a transferência da recorrente para leito regulado. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Alega que não teve a assistência de que necessitava extrajudicialmente, pois, tanto o Hospital Particular quanto seus familiares procuraram encontrar vaga em hospitais públicos, no entanto, em que pese a gravidade do caso, não encontraram vaga em leito de UTI na rede pública. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que não há nos autos a comprovação formal da recusa ou retardo estatal em atender a demanda da parte recorrente. Requer a manutenção da sentença.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso, ID 62478459.
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
7. Observa-se que a recorrente sentiu-se mal e a família a levou até Hospital Anchieta, onde, devido ao agravamento do seu estado, precisou ser internada na UTI (onde o plano de saúde da recorrente não abrange).
8. A decisão ID 61401766, em sede de plantão judicial, proferida no dia 21/03/2024, às 04h:17min. determinou: “a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH, devendo o oficial de justiça inclusive encaminhar esta decisão por e-mail dirigido ao plantaocrihdf@gmail.com, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) que proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.
9. A Central de Regulação foi intimada no dia 21/03/2024 às 06h:13min, e, logo a recorrente foi inserida no mapa de espera de UTI. Não há informações nos autos o dia em que a recorrente foi transferida para um leito de UTI regulado.
10. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
10. Tratando-se de dever constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível e da isonomia.
11. A recorrente, antes de ir para o Hospital Particular, não procurou a rede pública, portanto, o recorrido não pode ser condenado a custear uma despesa a qual ele não foi nem consultado. A recorrente foi ao Hospital Particular e precisou de internação. O Juízo Fazendário, deferiu a inclusão do nome da recorrente em lista para leito de UTI. A Central de Regulação foi intimada e incluiu o nome da recorrente, ocorrendo a transferência para um leito regulado.
12. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da recorrente na rede pública, o que evidencia a escolha por internação em hospital particular e não a omissão do poder público. Raciocínio diverso significaria dizer que o cidadão pode escolher o atendimento particular que lhe aprouver, às custas dos entes federados, e evitar eventuais filas nos hospitais públicos, o que vai na contramão do interesse público.
13. Dessa forma, a pretensão de condenação do Distrito Federal a custear os gastos em hospital particular, do período em que a recorrente ficou na UTI, não deve prosperar.
14. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, "Acórdão 1330474, 07604680520198070016, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1322562, 07200330320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1356126, 07074104720208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1335246, 07053061920198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Custas, recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.